Tribunal: TJDFT
Processo: 0762767-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Processo civil. Agravo interno em recurso inominado. Decisão unipessoal que julgou deserto o recurso. Manutenção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão unipessoal do relator que julgou deserto o recurso inominado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada das guias de recolhimento da União (GRU) justificam o não recebimento do recurso inominado por deserção.
III. Razões de decidir
3. Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que "o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso", sendo considerado deserto caso não haja comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (§ 1o).
4. Inobstante a recorrente tenha pagado o valor das despesas processuais no dia seguinte à interposição do recurso, sua juntada aos autos foi extemporânea, apenas em 07.11.2024.
5. Como bem afirmou a recorrente, no sistema PAGCUSTAS, o pagamento feito por meio de boleto exige a juntada deste e do respectivo comprovante de pagamento aos autos. Se não há informação acerca do momento para o cumprimento da providência, cabe à parte observar o que determina o Regimento Interno das Turmas Recursais.
6. Pelo acima exposto, não há que se falar que a decisão proferida é contrária à lei ou ao Regimento Interno das Turmas Recursais deste e. TJDFT.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.